Tribunal: TJDFT
Processo: 0733227-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733227-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: VALTER SOARES LEITE DESPACHO O presente Agravo de Instrumento já encontra-se julgado pelo Colegiado desta egrégia Turma Cível, sendo manifestamente intempestivas as contrarrazões recursais juntadas no ID. 51082265. Não há, assim, nada mais a deliberar sobre as matérias submetidas a esta instancia recursal. Considerando o transcurso dos prazos recursais para a interposição de Embargos de Declaração e Recursos Especial e Extraordinário, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão juntado no ID. 49968211, procedendo-se, em seguida, com as comunicações de praxe. Ao final, inexistindo pendencias cartorárias, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora